Tribunal: TJBA
Processo: 8001731-82.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001731-82.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DENIVALDA CRISTO DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CHRISTIANE COUTO MIRANDA DE LIMA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUDENTE PELA AUSÊNCIA DE SEQUELAS. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUÍ-LO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária por sequela permanente decorrente de acidente de trânsito, com base em laudo pericial judicial que atestou ausência dessas sequelas. A autora alegou fratura no punho esquerdo com redução de 70% da mobilidade e juntou documentos médicos e administrativos, requerendo a procedência do pedido ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus à complementação da indenização do seguro DPVAT, em razão da alegada existência de sequela permanente decorrente de acidente automobilístico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial e de confiança do juízo, conclui de forma categórica pela ausência de sequelas permanentes ou redução da capacidade laborativa, após exame físico minucioso que indicou mobilidade e função preservadas.

4.

Os documentos médicos apresentados pela autora não foram suficientes para infirmar a conclusão pericial, pois refletem situação anterior e carecem de atualidade e profundidade técnica comparáveis à perícia judicial.

5.

A prova pericial judicial, por sua contemporaneidade, metodologia e detalhamento, possui maior força probatória para a formação do convencimento do julgador.

6.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus que não foi cumprido diante da ausência de prova eficaz da alegada incapacidade permanente.

7.

Inexistindo contradições ou falhas no laudo pericial, não se justifica a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo pericial judicial, elaborado de forma técnica e imparcial, prevalece como prova robusta na ausência de elementos capazes de infirmá-lo.

2.

Documentos médicos pretéritos não se sobrepõem à perícia judicial atualizada quanto à constatação de sequelas permanentes.

3.

Incumbe ao autor o ônus de provar a existência de invalidez permanente para fins de complementação da indenização do seguro DPVAT.

Dispositivos citados
: CPC, arts. 373, I, e 480; Lei nº 6.194/74.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
DENIVALDA CRISTO DE SOUZA
, contra sentença prolatada no Juízo da
1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Serrinha, nos autos da
Ação de Cobrança de Complementação do Seguro DPVAT
,
intentada contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, majorando c
om base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários sucumbenciais, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, mantenho suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade deferida,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)